Tribunal: TJES
Processo: 5002550-70.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002550-70.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (2)

APELADO: FLORENCIO BAPTISTA NETO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
0
2550-70.2022
.8.08.001
4

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELAD
OS
:
FLORENCIO BAPTISTA NETO, AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA. – ME
E ADAMA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR LEGÍTIMO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO COM ANUÊNCIA DO SACADO. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA PERANTE O SACADO. PREVALÊNCIA DO ENDOSSO TRANSLATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de consignação em pagamento proposta por Florencio Baptista Neto, diante da dúvida sobre quem deveria legitimamente receber o valor de R$ 11.843,96 (onze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), decorrente de compra e venda de produtos agrícolas adquiridos da empresa Agromai Agropecuária Ltda.-ME.
As duplicatas correspondentes foram endossadas pela Agromai à empresa Adama Brasil S.A., com ciência e anuência do sacado. Posteriormente, a Agromai ofereceu sua carteira de créditos, incluindo as mesmas duplicatas, como garantia de empréstimo junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, sem, contudo, notificar o devedor da cessão.
O juízo de primeiro grau declarou extinta a obrigação do autor e reconheceu a Adama Brasil S.A. como legítima titular do crédito, condenando a Cooperativa e a Agromai ao pagamento proporcional das verbas sucumbenciais. Inconformada, a Cooperativa apelou, sustentando ser a verdadeira credora e pleiteando a exclusão de sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir quem é a legítima titular do crédito objeto da consignação em pagamento;
(ii) examinar a validade e a eficácia da cessão de crédito realizada pela Agromai em favor da Cooperativa sem notificação do devedor;
(iii) verificar a correção da condenação da Cooperativa ao pagamento proporcional das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, conferindo-lhe a titularidade plena do título de crédito e submetendo-se às regras do direito cambiário, dotado dos princípios da autonomia e da abstração.

A cessão civil de crédito, ao contrário, transfere apenas o direito obrigacional, dependendo de notificação ao devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil.

No caso, a Agromai Agropecuária Ltda.-ME endossou as duplicatas à Adama Brasil S.A. em maio, junho e julho de 2014, com anuência expressa do devedor, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário, firmadas com a Cooperativa em 28/08/2014. Assim, o crédito já havia sido transferido à Adama Brasil S.A. quando da posterior cessão de direitos creditórios à instituição financeira.

A Cooperativa não notificou o devedor da cessão de crédito, razão pela qual esta é ineficaz em relação a ele, nos termos do art. 290 do Código Civil.

A ausência de notificação e a inexistência de título original apresentado pela Cooperativa confirmam a inexistência de legitimidade para cobrança do valor consignado, prevalecendo a titularidade da Adama Brasil S.A., que detinha o título endossado.

As alegações da Cooperativa quanto à suposta fraude ou conluio entre a Agromai e a Adama Brasil S.A. não encontram respaldo fático ou documental nos autos.

Quanto ao pleito subsidiário da apelante, a condenação em custas e honorários deve ser mantida, pois sua atuação — ao emitir boletos sem deter a titularidade do crédito — contribuiu diretamente para a dúvida que motivou a ação consignatória, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A majoração dos honorários em grau recursal é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual final em 12% sobre o valor atualizado da condenação, a ser dividido proporcionalmente entre os patronos do autor e da Adama Brasil S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O endosso translativo transfere a titularidade do crédito ao endossatário, prevalecendo sobre posterior cessão civil de crédito.

A
cessão de crédito somente produz efeitos em relação ao devedor quando este é notificado, nos termos do art. 290 do Código Civil.

A instituição que, sem deter a titularidade do crédito, emite boletos ou realiza cobranças contribui para a dúvida justificadora da ação consignatória, respondendo pelas verbas de sucumbência com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 335, IV; CPC, arts. 547 e 548; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.331.170/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2013; TJES, AC nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2023; TJES, AC nº 0004627-11.2015.8.08.0006, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023; TJES, AC nº 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 10–14.03.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
0
2550-70.2022
.8.08.001
4

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELAD
OS
:
FLORÊNCIO BAPTISTA NETO, AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA. – ME
E ADAMA BRASIL S.A.

RELATOR: D
ES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Nas ações de consignação em p
agamento em que o
autor al
ega
dúvida sobre quem deve legitim
amente r
eceber
(CC, art. 335, IV; CPC, art. 547)
, o procedimento pode se desdobrar em duas fases.

Se os réus se afirmarem titulares do crédito, o juiz, verificando a suficiência do valor depositado, declarará extinta a obrigação do autor e determinará o prosseguimento do processo entre os supostos credores, sendo então observado o procedimento comum
(CPC, art. 548)
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR. LICENCIAMENTO DE USO DE MARCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 898 do CPC.

1. Ação de consignação em pagamento, ajuizada em 23.11.2005. Recurso especial concluso ao Gabinete em 04.07.2012.

2. Discussão relativa à necessidade de prosseguimento da ação consignatória, após a declaração de extinção da obrigação, para se identificar o verdadeiro credor dos “royalties” devidos em razão do licenciamento das marcas “Glamour O Boticário by Ocimar Versolato” e “Glamour by Ocimar Versolato O Boticário”.

3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Ação de consignação proposta pela devedora não com fundamento em eventual discordância a respeito do montante da dívida, mas em dúvida quanto à titularidade do crédito, já que estava sendo cobrada por mais de um pretendente ao pagamento.

5. Além da recorrente não ter impugnado os fundamentos adotados pelo acórdão para justificar o julgamento antecipado, há de se notar que o Tribunal de origem, ao analisar soberanamente os elementos fáticos dos autos, concluiu pela suficiência probatória quanto ao efetivo credor dos valores consignados.

6. Não cabe a esta Corte rever as conclusões do acórdão, bem como analisar de seriam ou não necessárias novas provas para inferi-las, pois elas decorrem da análise dos contratos firmados e das demais provas acostadas aos autos pelas partes, tendo incidência, portanto, as Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

8. O escopo da cisão dos procedimentos (especial, da consignatória e comum, para identificação do credor), é o de evitar que o devedor consignante tenha de ficar aguardando o término de toda a instrução processual para se ver liberado de uma obrigação que já satisfez, somente porque os credores controvertem sobre o direito de receber.

9. Todavia, não se exclui a possibilidade de o juiz também definir o efetivo credor, no mesmo momento em que prolata a sentença de extinção da obrigação do devedor, se já tem condições de fazê-lo, por reputar desnecessária a produção de novas provas.

10. Não há razão, portanto, para se anular a sentença, que, ademais, analisou detalhadamente todos os aspectos fáticos dos negócios celebrados entre as partes, bem como os argumentos da recorrente no sentido da cessão dos direitos sobre a marca, rejeitando-os, contudo.

11. A finalidade da sentença na consignatória não é apurar eventuais responsabilidades de um alegado credor em relação a outro, em virtude de contratos firmados entre eles, e dos quais não participou o devedor.

12. Na hipótese, pretende-se a configuração do dissídio com base em diferentes interpretações de uma mesma relação contratual, o que não autoriza interposição do recurso especial 13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.331.170/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 28/11/2013.)

Consta da inicial que o autor adquiriu, em maio de 2014, diversos produtos agrícolas do preposto da Agromai Agropecuária Ltda. - ME, os quais foram devidamente recebidos e, quando das entregas, lhe
eram
apresentados vários documentos para assinatura.

E
que, às vésperas do vencimento dos boletos, o referido preposto lhe entregou um novo boleto
incluindo
todas as notas fiscais, no valor de R$ 11.843,96
(onze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)
o qual seria, em tese, um endosso para a empresa A
dama Brasil
, negócio jurídico que o requerente
Florencio

Baptista Neto
alega não ter compreendido, momento em que
,
diante da
duplicidade de cobrança,
ajui
z
ou a presente demanda.

Infere-se que a

titular originária do crédito era a A
gromai
Agropecuária Ltda.
, em razão de compra e venda de produtos agrícolas
efetuadas
pelo
autor Florencio Baptista Neto
, sendo emitidas duplicatas relacionadas a essa operação mercantil.

Posteriormente, a credora utilizou essas duplicatas como garantia de um empréstimo junto
à

Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão Leste Capixaba
, razão pela qual a instituição financeira emitiu os boletos para cobrança.

Contudo, a Agromai também endossou essas mesmas duplicatas em favor da Adama Brasil S.A., sendo esse endosso translativo do direito de crédito, tendo, inclusive, dado ciência ao autor, então sacado, quanto à
sua
realização
.

Na hipótese, cumpre verificar
qual das partes é a legítima credora do valor de R$ 11.843,96
(onze mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)
, objeto da
a
ção de
c
onsignação em
p
agamento,
se Adama Brasil S.A. ou
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão Leste Capixaba.

Destarte
, a operação realizada entre a Agromai Agropecuária Ltda. e Adama Brasil S.A., qual seja, cessão do título de crédito por meio de
endosso translativo,
do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a
Agromai
e
a

Cooperativa de Crédito
(cessão de direitos creditórios), porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.

É certo que,
com o endosso translativo, transfere-se o próprio crédito constante da cártula ao endossatário, no caso a Adama Brasil S.A., sendo esta
a
titular do crédito a partir de então.

E
m cumprimento das obrigações oriundas das cédulas de crédito bancário, a Agromai ofereceu como garantia, eventuais direitos creditórios de terceiro que viesse a receber, dentre eles, o crédito oriundo das duplicatas mercanti
s (n° 18.574, 17.498, 17.683 e 18.078) cujo valor total é de
R$ 11.843,96
(onze mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)

em que o
sacado é o autor
Florencio Baptista Neto,

apesar de o título não mais lhe pertencer
à época da emissão das cédulas de crédito bancário, porquanto cedida anteriormente, por endosso translativo, à Adama Brasil S.A.

Diante de tais fatos
, a
Cooperativa
ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o
apelado
, deveria notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290
1
do Código Civil.

E a
cessão de crédito somente tem eficácia perante o devedor quando este é notificado, o que não ocorreu no caso da
Cooperativa.

A
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão Leste Capixaba
argumenta
na contestação que
o contrato de mútuo, com a entrega da carteira de cobrança, foi firmado em 28/08/2014.

A
A
dama Brasil S.A.

apresentou os títulos originais, enquanto a
Cooperativa
se baseou em uma “lista” de devedores. Este fato, somado à ausência de notificação ao devedor (autor) por parte da
Cooperativa de Crédito
, conforme exige o art. 290 do Código Civil, reforça a ineficácia da cessão de crédito em relação a
o apelado
F
lorencio Baptista Neto
.

A
decisão
foi fundamentada
na natureza dos títulos de crédito, especificamente as duplicatas, que são dotadas de autonomia e abstração, podendo circular,
bem como

sob o argumento de que a
duplicata pode ser endossada para transferir o crédito a outro credor (endosso translativo) ou para que uma terceira pessoa a cobre do devedor (endosso mandato)

e,
como título cambial capaz de circular por endosso, depende do aceite do devedor, que ocorreu no presente caso.

Em
seu recurso,
a apelante aduz
que
a duplicata foi cedida a ela via endosso translativo antes da “transferência irregular” para a Adama Brasil S.A.

A
A
dama Brasil S.A.
,
por sua vez
, aponta
nas contrarrazões
que os títulos foram endossados em preto a seu favor nos meses de maio, junho e julho de 2014, enquanto a cédula de crédito bancário que representou a operação entre
a
Cooperativa de Crédito
e a
Agromai Agropecuária
é datada de 28/08/2014.

Destarte
, essa afirmação
da apelante

não se sustenta diante dos fatos e da própria linha do tempo apresentada.

E
m se tratando de cessão de crédito, exige-se, como condição de sua eficácia, a notificação do devedor (art. 290, primeira parte, do Código Civil), o que não houve na hipótese.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER – JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor.

2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.

3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.

4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa.

6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES – Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.08.2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – SICOOB Leste Capixaba contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Magino Antônio Seguro, declarou a empresa Adama Brasil S/A como titular do crédito referente às duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 e autorizou o levantamento da quantia consignada com efeito liberatório. A sentença condenou a Cooperativa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para cada uma das partes vencedoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a titularidade do crédito das duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5, considerando a transferência dos títulos entre as partes envolvidas; e (ii) estabelecer a forma correta de distribuição da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, tornando-o titular do crédito, ao contrário da cessão civil de crédito, que apenas transfere o direito creditório sem submeter-se às regras do direito cambiário.

A empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu as duplicatas por endosso translativo para a empresa Adama Brasil S/A em julho de 2014, com ciência e anuência do sacado, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário entre Agromai e a Cooperativa apelante em agosto de 2014.

A cessão de créditos realizada posteriormente pela Agromai em favor da Cooperativa apelante não se confunde com endosso translativo e não pode prevalecer sobre a titularidade do crédito já adquirida pela Adama Brasil S/A.

Na cessão de crédito, exige-se a notificação do devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil, o que não ocorreu na relação entre a Cooperativa apelante e a Agromai.

O critério de distribuição da verba honorária sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre as partes vencedoras, evitando condenação excessiva que ultrapasse o percentual razoável sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0000948-20.2015.8.08.0065; Relatora: Desembargadora Heloísa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Plenário Virtual – Data: 10 a 14/03/2025)

N
essa mesma linha de intelecção é
o acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Cível, de que “a cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo
”
(TJES, AC nº 0004627-11.2015.8.08.0006, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023).

O entendimento d
os julgados supracitados
se aplica a este caso, já que as questões de fato e de direito são as mesmas.

A
cresça-se que as razões de
apelo também lança
m
acusações de que a notificação ao autor foi “fraudulenta e enganosa” e que a
A
dama Brasil S.A.
agiu em “conluio” com a
Agromai Agropecuária Ltda –
ME
.

Tais alegações,
apesar de
graves,
não restaram
minimamente
comprovadas
nos autos,
tratando-se de ilação desprovida de respaldo fático ou jurídico
. A sentença, ao contrário, salientou que a A
dama
Brasil S.A.
deu ciência ao autor sobre a realização do endosso, o que é corroborado pela documentação acostada ao processo.

Quanto
ao pleito subsidiário da
a
pelante, que busca a exclusão d
e
sua condenação em custas
e
honorários
ao patrono do autor
com base no Princípio da Causalidade,
verifica-se
que também não merece prosperar.

A
Cooperativa apelante
foi a responsável por parte da duplicidade da cobrança, uma vez que emitiu boletos para o autor sem ter a titularidade do crédito e sem notificar o devedor da cessão, conforme exige a lei. Essa conduta, em última análise, contribuiu para a incerteza do autor sobre quem deveria receber o pagamento, tornando-a uma das causas para o ajuizamento da ação consignatória.

Desse modo, sua condenação solidária com a
Agromai Agropecuária Ltda.
-
ME
a
o pagamento das verbas sucumbenciais, de forma
pro rata
, mostra-se justa e adequada.

Por tais razões, nego provimento ao recurso

e
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da
conden
a
ção
,
que deve ser
proporcionalmente dividido
entre os patronos d
o autor
Florencio Baptista Neto
e d
e
Adama Brasil S.A.
partes na forma definida na sentença.

É
como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Art. 290 – A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)